Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, E ART. 87, DO CPC SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de modo proporcional ao grau de vitória de cada uma das partes, a partir dos parâmetros determinados no art. 85, § 2°, do CPC, de forma compatível com o êxito obtido por cada um dos litigantes.
2. Infere-se do julgado que os pleitos iniciais foram em grande parte acolhidos pelo magistrado, que declarou a nulidade dos contratos e, de consequência, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores aportados. De outro lado, o pedido de condenação dos réus ao pagamento dos rendimentos e multas foi rejeitado.
3. Considerando a ocorrência de sucumbência parcial, mas não equivalente, mostra-se escorreito o rateio de 70% para a réus e 30% para os autores, dos ônus da sucumbência.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIAMENTE PROVIDA.